Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702386-71.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEMETRIO PEREIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MARIA DAS DORES DA SILVA, MARIA DE FATIMA APARECIDA SILVA, FRANCILENE FEITOSA DA SILVA, JUAREZ FEITOSA DA SILVA, FRANCISCO HONORIO DA SILVA FILHO, VALDERIR HONORIO DA SILVA, VALDEREIS HONORIO DA SILVA, JACKELINE DAYANE MOTA DA SILVA, KAMYLA SAVANA MOTA DA SILVA, ESTEFANIA KAROLYNA MOTA DA SILVA, NATANAEL JOSE DA SILVA, FRANCISCO FEITOSA DA SILVA DESPACHO Intime-se o embargante para que, querendo, no prazo de dez dias, manifeste-se sobre o interesse no presente recurso, pois, o pedido de concessão de efeito suspensivo, reclamado nos embargos de declaração oposto, foi decidido no ID 21935383. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator